Tribunal: TJSP
Processo: 2331064-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que deferiu o levantamento do depósito em favor da executada. Inconformismo do exequente. Com razão. Executada que deixou de pagar injustificadamente o valor previsto no acordo homologado, constituindo-se em mora. Impossibilidade de levantamento dos valores pelos executados. Necessidade de utilização do numerário legalmente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que deferiu o levantamento do depósito em favor da executada. Inconformismo do exequente. Com razão. Executada que deixou de pagar injustificadamente o valor previsto no acordo homologado, constituindo-se em mora. Impossibilidade de levantamento dos valores pelos executados. Necessidade de utilização do numerário legalmente bloqueado para amortização da dívida, como, inclusive, manifestado pela parte executada. Decisão reformada. Recurso provido.